Tribunal: TJES
Processo: 0027728-81.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Diárias e Outras Indenizações; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027728-81.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE MERCIER PEREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NEGATIVA DE SEGUIMENTO QUANTO À ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISOS XXXV e LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

I. Caso em exame

1.
Interposição de Agravo Interno contra a Decisão da Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que inadmitiu o Recurso Extraordinário com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, em razão do entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 660.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a controvérsia suscitada no Recurso Extraordinário se enquadra na sistemática da repercussão geral, conforme o Tema 660, do Excelso Supremo Tribunal Federal, ou se há distinção fática suficiente para afastar a aplicação do precedente.

III. Razões de decidir

3.
O Excelso Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no Tema 660, segundo o qual não há repercussão geral quando a análise da controvérsia depende de interpretação de normas infraconstitucionais.

4.
O Agravante não demonstrou distinção fática ou jurídica relevante que afastasse a aplicação do Tema 660, sendo a ofensa à Constituição meramente reflexa, dependendo de prévia análise de legislação local.

IV. Dispositivo e tese

5.
Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “Não há repercussão geral quando a controvérsia depende de interpretação de normas infraconstitucionais, conforme entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 660.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil/2015, art. 1.030, inciso I, alínea “a”.

Jurisprudência relevante citada: Excelso Supremo Tribunal Federal, ARE 748.371 RG/MT (Tema 660).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PEDRO HENRIQUE MERCIER PEREIRA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 9355360), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 8908577), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, na parte que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
do ora Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no ARE 748.371 RG/MT (Tema 660).

Irresignado, o Recorrente alega não ser aplicável o Tema 660, do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, por entender que restou demonstrada a repercussão geral da demanda.

Contrarrazões
(id. 9599016 e id. 9599017), ambas pugnando pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PEDRO HENRIQUE MERCIER PEREIRA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 9355360), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 8908577), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, na parte que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
do ora Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no ARE 748.371 RG/MT (Tema 660).

Irresignado, o Recorrente alega não ser aplicável o Tema 660, do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, por entender que restou demonstrada a repercussão geral da demanda.

Contrarrazões
(id. 9599016 e id. 9599017), ambas pugnando pelo desprovimento recursal.

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o
Apelo Extremo
teve o seguimento negado, com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“
DECISÃO

PEDRO HENRIQUE MERCIER PEREIRA
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 5445509), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 5148303) lavrado pela
Egrégia

Segunda Câmara Cível
, cujo
decisum
negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo ora Recorrente, mantendo incólume a
SENTENÇA
que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

O referido Acórdão está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO - DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR ESTADUAL – AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA – CONTRAINDICADO – ABRANDAMENTO DE REGRAS EDITALÍCIAS DO EXAME PSICOSSOMÁTICO APÓS A DIVULGAÇÃO DO RESULTADO – PERMANÊNCIA DO CANDIDATO COMO CONTRAINDICADO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO TESTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de cerceamento do direito de defesa – uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz e que o pedido de produção de prova pericial não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a exegese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.

2. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado” (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018).

3. No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou “o exame psicossomático terá caráter unicamente eliminatório, e o candidato será considerado indicado ou contraindicado para o desempenho eficiente das atividades do cargo para o qual está inscrito, exclusivamente”.

4. Ademais, a exigência de oportunidade de recurso ao candidato “contraindicado” foi respeitada pelo réu/agravante, conforme itens 14.9.1 e 16.1.8 do Edital n. 01/2018 – CFSd-PMES, de 20 de junho de 2018. 5. Em relação à alteração das regras do concurso por meio do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 03/2018, as regras foram flexibilizadas e, via de consequência, a admissão na quarta etapa do certame se tornou mais fácil. Logo, não há que se falar em prejuízo ao apelante. 6. Recurso conhecido e improvido.

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 0027728-81.2019.8.08.0024, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/06/2023)

Irresignado, o Recorrente aduz violação ao artigo 5º, inciso XXXV e LV, e ao artigo 37, da Constituição Federal.

Devidamente intimados, apenas ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou Contrarrazões (id. 6914649), manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, em relação à alegação de violação ao artigo 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, aduz o Recorrente que, "
não oportunizar o Recorrente produzir prova pericial acarretou a este violação ao contraditório, cerceando assim seu direito de defesa, pois o impediu de, por via de dilação probatória, corroborar suas alegações, demonstrando i) as irregularidades na realização do exame psicossomático; ii) que possui perfil psicográfico exigido pelo Edital do certame, bem como iii) que o teste psicotécnico aplicado foi subjetivo".

Neste particular, cumpre ressaltar que o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
ARE 748.371 RG/MT (Tema 660)
, firmou entendimento no sentido da inexistência de repercussão geral, em relação ao suposto confronto ao artigo 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais.

Nesse sentido:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182).

[...]

3. Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional
. [...]

(
STF,
ARE 1278453 ED-AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 21-09-2020 PUBLIC 22-09-2020).

Da análise das razões recursais, constata-se ser necessário perquirir, primeiramente, se houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pleiteada pelo Recorrente, para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Constituição Federal.

Com efeito, neste ponto, não merece trânsito a irresignação, em virtude da ausência de repercussão geral, reconhecida pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no contexto de julgamento do Tema 660.

(...)

Isto posto, quanto à afirmada ofensa ao artigo 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso e, no que diz respeito ao artigo 37, da Constituição Federal, com fulcro no inciso V, do referido dispositivo legal, inadmito-o.

Intimem-se.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que
“constata-se ser necessário perquirir, primeiramente, se houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pleiteada pelo Recorrente, para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Constituição Federal”
.

Portanto, sob a ótica da argumentação do Agravante, mostra-se necessário analisar se houve ofensa à norma infraconstitucional alusiva ao questionado cerceamento de defesa, para, somente então, verificar se a Constituição Federal foi vulnerada reflexamente, o que demonstra a ausência de repercussão geral, na esteira do Precedente Vinculante firmado no
ARE 748.371-RG/MT (Tema 660)
.

Conclui-se, desse modo, que a solução adotada por este
Egrégio Sodalício
está em perfeita sintonia com a orientação sedimentada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator no sentido de negar provimento ao recurso de Agravo Interno e, com isso, preservar a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o E. Relator para conhecer do agravo interno e negar provimento.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 12.05.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.